Tribunal: STF
Processo: Rcl 39298
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: A defesa peticiona no eDOC 32, alegando, novamente, descumprimento da decisão proferida nestes autos por parte do Juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. 
    Afirma que só teve acesso aos anexos das delações premiadas de Marco Antônio Guimarães Duarte de Almeida e Marcus Vincius Guimarães Duarte de Almeida, que mencionam e incriminam o reclamante, relacionados às ações penais em trâmite. 
    Com base em informações de matérias jornalísticas, sustenta que não obteve acesso a todos os termos da colaboração premiada dos delatores, mas tão somente àqueles que se referem às ações penais em trâmite. Cita, a título de exemplo, suposta delação que trataria de fraude nas contratações do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.
    Tais alegações, contudo, não merecem prosperar. 
    A autoridade reclamada tomou conhecimento da decisão proferida nestes autos e, após ter sido intimada especificamente para cumprir a decisão em trinta dias, informou no eDOC 32 o efetivação da ordem. 
    Dessa maneira, incumbe ao reclamante demonstrar o descumprimento da decisão da Corte, fazendo-o de forma clara, precisa e cabal.
    A simples alegação de descumprimento, utilizando-se como fundamento matéria jornalística, não é suficiente para afastar a informação prestada pelo magistrado nos autos. 
    Ademais, destaco a juntada aos autos da lista confeccionada pelo MPF com os termos e anexos em que o reclamante é mencionado e incriminado e que não se encontram com diligências em andamento (eDOC 32).
    Indefiro o pedido. 
    À Secretaria para que certifique o trâsito e arquive os autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente